Tribunal: TJMT
Processo: 1023528-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA e GUSTAVO JOSÉ SOARES DE ALMEIDA em favor de ELIAS DUARTE SOARES, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no 1009183-34.2021.8.11.0042, que manteve o paciente segregado, por inexistir qualquer fato novo ensejar a revogação da prisão, ou então, sua substituição por outras cautelares diversas da prisão.
Argumentando sobre a manutenção ilegal da sua prisão, alega (i) excesso de prazo para formação da culpa; (ii) que a medida cautelar deve ser a alternativa menos onerosa ou gravosa; (iii) a necessidade de relativização da súmula 52 STJ ante a subsistência dos requisitos da prisão preventiva e o não encerramento da instrução penal; (iv) que é necessário que periculum libertatis esteja consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312 do CPP; (v) o paciente é primário, possui residência fixa, e desde sua prisão tem colaborado, inclusive confessando sua participação no delito; (vi) que a manutenção da prisão preventiva significaria cumprimento de pena antecipada, incompatível com sua natureza, conforme o disposto no §2o do Art. 313 do Código de Processo Penal.
Assim, pede pela concessão de ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou mediante a aplicação das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura em favor do paciente.
Síntese necessária.
Em primeiro aspecto, anota-se que grande parte dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade do constrangimento já foi examinada e rechaçada durante o exame de outra ação mandamental proposta em favor do paciente, o Habeas corpus 1012583-85.2021.8.11.0000, que transitou em julgado em 20/09/2021, cuja ordem foi denegada pelo colegiado, nos seguintes termos:
“HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO E TENTATIVA DE FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante do seu histórico criminal, para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.
2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dele, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
Na espécie, ressalvada a tese de excesso de prazo para formação da culpa, que está sujeita a constantes renovações, as demais alegações trazidas neste writ são mera reprodução do quanto impugnado no remédio constitucional anterior, refletindo a identidade de causas de pedir e pedidos entre as duas impetrações.
Nesse contexto, verificando-se que neste segundo writ, que se volta contra o mesmo pronunciamento impugnado anteriormente, sequer foram levantados fatos novos capazes de autorizar a reanálise das matérias relativa a ausência dos requisitos que outrora sustentaram a prisão preventiva e condições pessoais favoráveis, é forçoso reconhecer a reiteração dos fundamentos, circunstância a impedir o processamento do mandamus nesses pontos.
A propósito, colhe-se a jurisprudência deste Tribunal:
“Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático (HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).
“É inadmissível a repetição de pedido de habeas corpus que foi objeto de análise e julgamento nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente, cabendo a relator julgar, monocraticamente habeas corpus com os mesmos fundamentos de impetração anterior, à luz do art. 160 do RITJMT” (HC 1013139-87.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 28.7.2021).
Se não bastasse, o art. 1o, § 2o, da Resolução 10/2013 impede que no Plantão Judiciário se reitere pedido já apreciado no órgão judicial de origem, estando o relator plantonista submisso a tais orientações, cuja maior dose de flexibilidade poderia implicaria em violação do princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF/88).
Em outro aspecto, o constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo, ocorre na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =